Tribunal: CARF
Processo: 13116.901694/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.901694/2012-91
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-010.983 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Embargante
GUABI NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2011
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INOCORRÊNCIA
DE
MATERIALIDADE DE PONTO SUSCITADO NOS EMBARGOS.
Cabem embargos de declaração para a integração de decisão obscuridade,
omissa ou contraditória. Verificada a omissão sobre a manifestação do
Acórdão embargado, deve-se proceder à sua correção.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, para o fim de suprir a omissão
suscitada, fazendo constar no acórdão embargado o não conhecimento dos argumentos da
Recorrente com relação à multa isolada prevista nos artigos 36 e 45 da IN RFB 1.300, de 20 de
novembro de 2012, uma vez que não foi objeto de lançamento neste processo. Para tanto, no
dispositivo do acórdão embargado deverá constar a seguinte redação: “Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo com relação ao argumento sobre a multa isolada prevista nos artigos 36 e 45 da IN
RFB 1.300, de 20 de novembro de 2012 e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso”.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3402-010.980, de 24 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo
13116.901691/2012-57, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Ricardo Piza di Giovanni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.901694/2012-91
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.983 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.901694/2012-91

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Tratam-se de embargos de declaração.
Os Embargos de Declaração apontam omissão do referido acórdão na
fundamentação da Decisão de Segunda Instância, na medida em que teria deixado de considerar
documentos que foram juntados aos autos e que, segundo a Embargante, demonstrariam de
maneira inconteste a existência do crédito pretendido.
Alega também que o Acórdão embargado deixou de se manifestar sobre os
preceitos legais elencados no Recurso Voluntário, a respeito dos artigos 29, 36 e 37, da Lei n
9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Também insurge-se a respeito da omissão em se converter o processo em
diligência e alega omissão quanto à decadência sobre o lançamento tributário e quanto ao pedido
de afastamento da multa isolada, prevista IN RFB no 1.300/2012.
O Despacho de Admissibilidade acolheu parcialmente os Embargos de Declaração
opostos pelo contribuinte, para que o colegiado aprecie o apontamento objetivo de omissão em
relação ao pedido de afastamento de multa.

Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os Embargos são tempestivos e atendem aos requisitos de
admissibilidade de forma que dele tomo conhecimento nos termos do
despacho de admissibilidade de embargos, folhas de 259 a 263.
Passando à análise do ponto que foi acolhido dos Embargos, referente ao
afastamento da multa isolada prevista nos artigos 36 e 45 da IN RFB
1.300, de 20 de novembro de 2012, entendo que caberia a apreciação do
Acórdão embargado, que omitiu a análise da matéria suscitada em
Recurso Voluntário, nos mesmos termos que foi abordada na Decisão de
Primeira Instância, que adoto, conforme reproduzo, a seguir:
“Por fim, não conheço da manifestação de inconformidade no que tange à
aplicação da multa de que trata o art. 45 da IN RFB no 1.300/2012, pois até a
presente data, não há indicação de sua lavratura.”
A fim de suprir a omissão suscitada não conheço dos argumentos da
embargante no que tange a multa prevista nos artigos 36 e 45 da IN RFB
no 1.300/2012, posto que não foram objeto de lançamento nos autos.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.983 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.901694/2012-91

Também não se encontra no processo a multa prevista no artigo 36, da IN
RFB 1.300/2012, apenas a multa de mora consignada no despacho
decisório, pelo atraso no pagamento do principal do débito.
Voto por acolher os Embargos de Declaração, sem atribuição de efeitos
infringentes, para o fim de suprir a omissão suscitada, fazendo constar no
acórdão embargado o não conhecimento dos argumentos da Recorrente
com relação à multa isolada prevista nos artigos 36 e 45 da IN RFB
1.300, de 20 de novembro de 2012, uma vez que não foi objeto de
lançamento neste processo. Para tanto, no dispositivo do acórdão
embargado deverá constar a seguinte redação: “Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, não conhecendo com relação ao argumento sobre a
multa isolada prevista nos artigos 36 e 45 da IN RFB 1.300, de 20 de
novembro de 2012 e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso”.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os
Embargos de Declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, para o fim de suprir a omissão
suscitada, fazendo constar no acórdão embargado o não conhecimento dos argumentos da
Recorrente com relação à multa isolada prevista nos artigos 36 e 45 da IN RFB 1.300, de 20 de
novembro de 2012, uma vez que não foi objeto de lançamento neste processo. Para tanto, no
dispositivo do acórdão embargado deverá constar a seguinte redação: “Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo com relação ao argumento sobre a multa isolada prevista nos artigos 36 e 45 da IN
RFB 1.300, de 20 de novembro de 2012 e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso”.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 276
DF CARF MF
Original